Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REINALDO OUDINOUT LARCHER NETO (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0716266-29.2022.8.07.0018 proposto em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), exarada nos seguintes termos (ID 150579319 dos autos de origem): (...) Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por REINALDO OUDINOUT LARCHER NETO E OUTRO(S) em face da decisão de ID 145251471, no qual alega a existência de omissão, sob a assertiva de não ter sido determinada a expedição de parcela incontroversa. Finaliza pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes. O DISTRITO FEDERAL também opôs embargos de declaração ao ID 146115931, no qual alega aplicação pela TR, não ter sido observada a existência de limitação temporal no título judicial exequendo e pedido de suspensão pelo Tema 1170 do STF. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merece prosperar as alegações da embargante REINALDO OUDINOUT LARCHER NETO E OUTRO(S), que estão a desafiar recurso próprio, porquanto não houve determinação de suspensão do feito em epígrafe, mas tão somente de que a remessa dos autos à Contadoria Judicial se dê após a preclusão da decisão que fixou os índices de correção monetária. Ora, não tendo havido a interposição de recurso precedente, não se cogita da expedição de requisitório referente a parcela incontroversa, esta somente será expedida no caso de pendência de recurso das Partes. Do contrário, estar-se-ia maculando o preceito da economia processual, além de causar desnecessário trabalho à Contadoria Judicial, que se encontra assoberbada com processos aguardando a realização de cálculos que precedem à expedição de requisitórios, razão pela qual não há que se falar em omissão. Assim, mostra-se patente a intenção da embargante REINALDO OUDINOUT LARCHER NETO E OUTRO(S) de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida aos interesses que deduziu em sua peça exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Destarte, as alegações do embargante REINALDO OUDINOUT LARCHER NETO E OUTRO(S) não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Por outro lado, constato que merece acolhida parcialmente aos embargados de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Com efeito, ao contrário do alegado pela exequente, constato que o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contemplou os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, conforme se verifica da leitura atenta do v. acórdão acostado ao ID 14377930 - Pág. 17. De fato, constou do v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. Por fim, não há que se falar em preclusão da matéria, porquanto isto além de macular a coisa julgada, configuraria enriquecimento indevido da parte exequente, o que é vedado na ordem jurídica em vigor. Ademais, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em razão do reconhecimento de repercussão geral no bojo do Tema 1.170 – RE 1317982 RG, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, posto depender de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, REJEITO os embargos declaratórios opostos por REINALDO OUDINOUT LARCHER NETO E OUTRO(S), nos termos da fundamentação supra. Lado outro, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL para assentar que o título judicial exequendo abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Por tal razão, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: I) a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; II) Deverá ser incluído no cálculo os valores das custas judiciais desembolsados pela exequente (ID 122476799); III) Deverá ser observada a limitação temporal do benefício alimentação: Parcelas de janeiro de 1996 a abril de 1997; IV) Deverá ser observado que os valores nominais da cota de participação do auxílio-alimentação dos meses de novembro e dezembro/1997 é de R$14,85 cada. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Intimem-se. (...) (grifei) Em suas razões recursais (ID 44894872), o agravante alega que “consoante se observa da sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32159/97 (ID 139757381 dos autos originários), oriunda do cumprimento de sentença, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal ad quem, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF, o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício” (ID 44894872 – pág. 4/5), que somente ocorreu em maio/2002. Aduz, ainda, que “em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.583,43, conforme bem demonstra o ID 141369951 dos autos originários, encontra-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC” (ID 44894872 – pág. 11) Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para rejeitar in totum a impugnação do agravado em ordem a: a) reconhecer que o título executivo assegurou o direito da parte agravante ao período integral excutido (janeiro/1996 a maio/2002) e b) determinar ao juízo agravado que dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente os requisitórios cabíveis. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 44894875). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar postulada, pelas seguintes razões. O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. Dito isso, com relação a probabilidade do direito do primeiro pleito, entendo que, para fins de cumprimento de sentença, devem ser considerados como marcos temporais, a data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e a data em que efetivamente tornou a ser concedido (maio/2002). Com relação a probabilidade do direito do segundo pleito, nos termos do RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Assim, nos termos do art. 535, §4°, do Código de Processo Civil, ao menos por ora, não vejo óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem referente ao valor incontroverso. Nesse sentido, em situação análoga, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. PAGAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RE 1.205.530 (TEMA 28). 1. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 2.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 2.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1418918, 07024677020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, vislumbro presente o perigo de dano, tendo em vista que o valor executado possui natureza alimentar. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada em todos os seus termos. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.